Tribunal: STF
Processo: RHC 210273
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 29) interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 685.214/SP), assim ementado (eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese defensiva de a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento da apelação ao argumento de que a prova testemunhal corrobora a versão dos fatos apresentada pelo réu demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. 



    Busca-se, em suma, a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com determinação de novo julgamento pelo TJSP a partir do alegado pela defesa, ao argumento de que proferido em termos genéricos, sem que se apreciasse a alegada contradição, consistente no fato de que “as testemunhas de defesa não foram de referência, mas de fato, e desmentiram a versão apresentada pela única testemunha de acusação, qual seja, um policial”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 47), os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, observo que a decisão proferida pelo TJSP em sede de embargos de declaração (eDOC 1, pp. 40-41) se ajusta à jurisprudência desta Corte, que entende ser sanável pelos embargos de declaração a contradição interna, entre partes ou proposições da mesma decisão, não aquela que alcança elementos exteriores ao pronunciamento jurisdicional.



    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados: ADI-ED 3.225, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 10.09.2010; e AR-ED 1.601, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 15.03.2016; e AI-AgR-ED-ED 788.612, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.02.2015, este último assim ementado:



    “Segundos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Ausência de omissão e contradição. Inexistência de hipótese autorizadora dos segundos embargos (RISTF, art. 337). Não conhecimento dos embargos. 1. O acórdão ora embargado não incorreu na alegada omissão, tendo a turma decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Não há que se falar contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embora sejam admissíveis segundos embargos declaratórios, para tanto, seria necessária a presença no acórdão questionado de algum vício dentre aqueles elencados no art. 337 do Regimento Interno da Corte, o que não existiu na espécie. 4. Segundos embargos dos quais não se conhece.” (grifos nossos)



     Por outro lado, assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que o acolhimento da tese defensiva, demanda o reexame do teor da prova testemunhal, providência vedada em sede de habeas corpus.



    Tal modo de proceder, como bem salientou a Procuradoria-Geral da República, não é admitido pela jurisprudência desta Corte quando do exame desse remédio constitucional, seja em sede originária, seja em grau recursal. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 214597 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 06-02-2023)



    Impõe-se, desse modo, a manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente